Tribunal: TJES
Processo: 5000103-85.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000103-85.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOCIRLEY ROSA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXONERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. SANÇÕES REMANESCENTES INDEPENDENTES DO VÍNCULO FUNCIONAL. FINALIDADE PUNITIVA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto em face de sentença que extinguiu ação civil pública por improbidade administrativa, ao fundamento de perda superveniente do objeto em razão da exoneração do agente público demandado, buscando o recorrente a anulação da decisão e o prosseguimento regular da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exoneração do agente público no curso da ação de improbidade administrativa acarreta a perda superveniente do objeto da demanda, com consequente extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exoneração do agente público não descaracteriza o ato de improbidade nem afasta os efeitos jurídicos que dele decorrem, razão pela qual não configura causa de extinção do processo por perda superveniente do objeto.

4. A Lei n. 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, veda a extinção do processo de improbidade administrativa com base unicamente na desvinculação do agente do cargo público.

5. A perda da função pública constitui apenas uma das sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992, podendo ser imposta de forma isolada ou cumulativa, conforme a gravidade do ato ímprobo e suas consequências.

6. A finalidade da ação de improbidade é sancionar a prática do ato ilícito em si, e não unicamente a manutenção do vínculo funcional do agente responsável.

7. Constatada a presença dos requisitos formais e de justa causa, a exoneração do réu não constitui motivo jurídico suficiente para extinguir o processo, impondo-se a anulação da sentença que assim o declarou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exoneração do agente público não acarreta, por si só, a perda superveniente do objeto da ação de improbidade administrativa.

2. As sanções previstas na Lei n. 8.429/1992, como ressarcimento ao erário, multa civil e suspensão de direitos políticos, subsistem independentemente da existência de vínculo funcional com a administração pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, art. 12; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado acerca da independência das sanções da Lei nº 8.429/1992 em relação à permanência do agente no cargo público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000103-85.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOCIRLEY ROSA, MUNICIPIO DE IBIRACU

VOT
O

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

O cerne da questão é saber se em sede de ação civil pública por ato de improbidade, a exoneração do servidor gera a perda superveniente do objeto da demanda.

Pois bem.

Considerando que a exoneração do réu, por ato da administração, não apaga o ato ímprobo já praticado nem suas consequências, impõe-se concluir que não houve perda superveniente do objeto da ação de improbidade administrativa.

Isso porque a Lei
n.
8.429/1992, com as modificações trazidas pela Lei n. 14.230/2021 veda que o simples desligamento do cargo constitua fundamento para extinção do processo, pois as sanções remanescentes — como ressarcimento ao erário, multa civil, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o poder público — subsistem independentemente do vínculo funcional.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a perda da função pública é apenas uma das sanções previstas no art. 12,
da
Lei
n.
8.429/1992

podendo ser aplicada isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade e os efeitos do ato, não devendo o processo ser prejudicado quando o cargo já não é ocupado. Ademais, reconhece-se que a ação de improbidade busca punir o ato ilícito em si, e não o resultado da perda da função.

Constatado que os demais requisitos formais e de justa causa estão presentes, e ausente motivação jurídica apta a determinar a extinção com base na exoneração do agente, entendo que a sentença merece ser anulada.

Diante
do exposto
,
CONHECER
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anulando
a sentença que extinguiu o feito por perda superveniente do objeto, determinando o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.